Tribunal: TCU
Processo: 028.745/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9359/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.745/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Jose Araujo Lima (XXX.885.963-XX); Carlos Alberto Maranhao (XXX.649.373-XX); Claudio Rego de Carvalho (XXX.004.413-XX); Erlan de Araujo Silva (XXX.400.823-XX); Igo Coutinho Moura (XXX.780.563-XX); Jalio Araujo da Silva (XXX.262.593-XX); Jonas Jansen Mendes (XXX.752.533-XX); Jose Pereira dos Santos Junior (XXX.042.973-XX); Renan de Sousa Carvalho (XXX.801.533-XX); Talita Soares de Oliveira (XXX.905.473-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.